Tribunal: TJMT
Processo: 1022083-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022083-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA LAURA LOAYZA DA SILVA - CPF: 407.288.328-01 (ADVOGADO), PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.340.639/0001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS MAGOGA - CPF: 295.277.348-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - REQUISITOS DO ART. 7o, INCISO III, DA LEI No 12.016/2009 – NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
2. Em juízo de cognição sumária, não se constata a ilegalidade da conduta da Administração quanto à desclassificação da impetrante, nos termos do instrumento convocatório.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do
Mandado de Segurança n.
1008900-02.2021.8.11.0045
, indeferiu pedido liminar para suspender o certame licitatório, pleiteado a fim de
determinar que a autoridade coatora MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE concedesse prazo para a impetrante pudesse finalizar a apresentação do sistema informatizado de gestão de frota.

Nas suas razões recursais, a agravante aponta que
“o
edital, por seu turno, é claríssimo ao determinar que o prazo para apresentação do sistema deverá ser realizado em dias úteis e horário de expediente entre 7 e 11 horas no período matutino e 13 e 17 horas no período vespertino e que tal apresentação não poderá perpassar ao próximo dia.”
(id n. 112303986, pág. 5)

Argumenta que,
“conforme restou comprovado na própria ata, o pregoeiro desclassificou a Agravante decorrido apenas UMA hora do início da sessão de apresentação, impossibilitando-a de apresentar o sistema no prazo legal previsto no edital”.
(id n. 112303986, pág. 6)

Requer o provimento do recurso de modo a deferir a concessão do prazo restante para a agravante finalizar sua apresentação.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 112830960).

Contrarrazões ofertadas no id. 120055984.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no id. 139146197 opina pelo não provimento do recurso.

Em consulta o feito de origem, aportou contestação e encontra-se

conclusos para decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Eis trechos da decisão agravada:

“Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda contra ato da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, representada pelo Pregoeiro designado para conduzir o Pregão Eletrônico no. 123/2021, Supervisor do Departamento de Tecnologia da Informação, Coordenador do Departamento de Frotas, Secretária Adjunta de Administração, todos já qualificados nos autos
.

Narra a impetrante, em síntese, que no dia 23 de novembro de 2021 participou e sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico no 123/2021, destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da frota de veículos do Município de Lucas do Rio Verde/MT, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados, por meio de sistema informatizado, conforme Edital e seus anexos.

Narra, ainda, que após finalizada a fase de habilitação, sem qualquer tipo de apontamento, passou-se à apresentação simulada do sistema informatizado de gestão de frota, conforme determina a subitem 7.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. Aduz que no dia 26 de novembro de 2021, às 9:00horas, teve início, no Paço Municipal, a apresentação do sistema informatizado da Impetrante, ocasião em que teve dificuldade para apresentar alguns itens previstos, o que ocorreu momentaneamente em razão de problemas de conexão com o servidor, uma vez que a solução se baseia em sistema web. Acrescentou que, embora o horário de expediente terminasse às 17:00horas do dia da apresentação, conforme previsto no edital, o Pregoeiro deu por encerrada a sessão com apenas 1 (uma) hora de apresentação do sistema, declarando a desclassificação da Impetrante, o que entende ser ilegal e abusivo.

Por estes fatos, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o certame e determinar às Autoridades Coatoras que concedam o prazo restante para a Impetrante finalizar a apresentação do sistema informatizado de gestão de frota, confirmando-se a liminar em sentença.

(...)

Como se vê, o Edital de licitação prevê a apresentação presencial pública do sistema ofertado, em dia útil e com hora marcada, dentro do horário de expediente do Paço Municipal, sem que isso possa significar, porém, que a empresa licitante teria todo o horário de expediente, do início ao fim, para realizar a apresentação, de forma escalonada, em mais de uma etapa, como pretendido pela impetrante.

No caso em tela a apresentação do sistema deveria ocorrer de forma ininterrupta, sem intervalos. Isso não ocorreu, porém, no caso da impetrante que, desde o início da apresentação, após oportunizada nova tentativa e decorrido o período de uma hora do início dos trabalhos, não logrou êxito em demonstrar para a equipe técnica da municipalidade o atendimento do conteúdo especificado nos itens 7.2.1 ao 7.2.3 do Termo de Referência, tal como registrado pela autoridade administrativa.

(...)

Todas estas observações evidenciam, portanto, que não é admitido o suprimento do defeito por ato posterior, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e à igualdade dos concorrentes,
haja vista que “O edital de licitação, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos do certame, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas” (cnf. STJ, REsp 796.388/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Segunda Turma, DJ 05/09/2007).

(...)

Não compete ao Poder Judiciário, portanto, adentrar o mérito do ato administrativo que, no caso em testilha, deliberou por desclassificar a empresa impetrante devido a não lograr êxito na apresentação do sistema, pois não constitui órgão revisor das decisões administrativas, conforme entendimento solidificado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (cnf.: STJ , MS 19.946/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/04/2015; STJ , RMS 44.338/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/08/2015). Ante o exposto, devido a não-configuração da plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’’), e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é medida de exceção, INDEFIRO a liminar formulada.

(...).”
(id n. 112303995) (grifou-se).

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de imiscuir-se em matéria não apreciada pela instância inferior, o que é vedado no ordenamento jurídico.

A concessão liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7o.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Os lindes do recurso são circunscritos, portanto, ao pedido liminar, ora indeferido, a fim de examinar se os argumentos
apontados pela empresa agravante sustentam os requisitos necessários ao pleito de reforma, em juízo cognitivo sumário.

Não vinga a pretensão.

A respeito da ausência da
probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável,
verifica-se que a decisão assentou que “
d
a análise dos autos, verifico em sede de cognição sumária que não subsistem evidências concretas que demonstrem a plausibilidade do direito e a verossimilhança da alegação, visto que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e, portanto, somente pode fazer aquilo que a Lei autoriza/determina (art. 5.o, II, e art. 37, caput, ambos da CRFB/88)”.

Ressaltou, ainda, que “
o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se apenas a análise dos parâmetros de legalidade e legitimidade do ato, o exame dos motivos determinantes (exame dos requisitos substanciais e dos pressupostos de fato e de direito) e a verificação das questões relacionadas à conformidade com a proporcionalidade e a razoabilidade.
”

Os autos não indicam, ao menos desta sede sumária, a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da segurança pleiteada.

Dos documentos arrolados, em especial o Termo de Referência, item 7.1.1, constam as seguintes exigências quanto à apresentação (id n. 71755167, pág. 44):

“A apresentação do sistema deverá ser realizada em dias úteis e horário de expediente entre 7 e 11 horas no período matutino e 13 e 17 no período vespertino, na sede do Paço Municipal, em no máximo 5 dias úteis, sujeito a desclassificação.
Devendo ser realizado obrigatoriamente dentro desse intervalo de expediente, no dia e hora escolhidos, não podendo perpassar ao próximo dia, ou seja, se a empresa VENCEDORA não demonstrar o funcionamento pleno de seus produtos no dia marcado, deverá ser considerada como desclassificada.
Salvo se o Município estiver em feriado local e ou ponto facultativo e qualquer outro fator que venha o Município decretar feriado ou algo do tipo.” (grifou-se)

Ainda, da Ata do Teste de Aceite e Homologação Técnica Pregão Eletrônico (id n. 71755175), extrai-se:

“Iniciando a apresentação, a representante tentou simular os abastecimentos em terminais POS, porém obteve dificuldades em simular o terceiro abastecimento. Ato contínuo, a empresa iniciou a simulação do Processo de abertura de cotação com data de início e de fim e mínimo de 3 itens comuns de manutenção, a abertura da cotação ocorreu em conformidade,
a representante conseguiu demonstrar o recebimento das cotações dos credenciados, porém não demonstrou o encerramento automatizado da cotação de forma automatizada. E também teve dificuldades em apresentar na cotação
, o mecanismo de comparação de valores das tabelas oficiais e dos itens ofertados pelos credenciados.
Foi dado uma nova oportunidade para a empresa demonstrar os requisitos exigidos no Termo de Referência, e novamente não obteve êxito
. Decorrido uma hora do inicio da sessão de apresentação,
a empresa não conseguiu lograr êxito na apresentação
. Ficando assim desclassificada do Pregão Eletrônico n. 123/2021.” (grifou-se).

Tal ponto foi bem ressaltado pelo i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, ao indeferir a antecipação da tutela recursal, que integro ao mérito:

“Com efeito, não obstante os argumentos recursais, verifico que não há, sequer, início de prova que demonstre que, de fato, houve problemas na web, que inviabilizasse a apresentação do sistema da Agravante.

Não se olvide que, em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, por meio de prova documental robusta e pré-constituída.

Assim, parece-me que, quisesse a Agravante se resguardar sobre a dificuldade noticiada, ela deveria ter feito constar, na referida Ata do Teste de Aceite e Homologação Técnica, a ocorrência do problema no sistema web, fato que não ocorreu, como se nota do documento de id. 71755185, dos autos de origem.”

Não se extrai, em sede de cognição sumária, a fumaça do bom direito no sentido da ilegalidade no ato apontado como coator, inclusive quanto aos supostos impedimentos, pois, ao que parece, seguiu-se o instrumento convocatório.
Prima facie
, inexiste documento a indicar eventual caso fortuito ou força maior de adversidade técnica a justificar novação do prazo.

Nessa intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO DE EMPRESA – LIMINAR INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança imprescindível se faz a presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora.

2.Verificada que a exigência contida no procedimento licitatório encontra espeque legal na lei regulamentadora (Lei n. 8.666/1993), resta patente a sua legalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo.

3. Em decorrência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as previsões editalícias constituem lei tanto para os licitantes quanto para a Administração Pública.

4. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva.

(TJMT, N.U 1004820-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Assim, em juízo cognitivo não-exauriente, ausentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento do pedido liminar.

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022